Tribunal: TJBA
Processo: 8010647-92.2026.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: PETIÇÃO CRIMINAL n. 8010647-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma REPRESENTANTE/NOTICIANTE: D. S. D. S. Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Agravo de Instrumento n. 8010647-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Agravante: Adolescente Advogado: Gabriell Sampaio Neves (OAB/BA 61.553) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DA INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. CARÁTER NÃO VINCULANTE. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO INFRACIONAL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA NA MODALIDADE DE INTERNAÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por adolescente contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari/BA que indeferiu pedido de progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida. Sustenta o recorrente que a decisão desconsiderou relatório circunstanciado elaborado por equipe multidisciplinar favorável à progressão, mantendo a internação com fundamento na gravidade do ato infracional e no curto período de cumprimento da medida. O Ministério Público atuante no primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de relatório técnico favorável à progressão da medida socioeducativa de internação impõe o deferimento da transferência do adolescente para a liberdade assistida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O relatório elaborado pela equipe multidisciplinar constitui importante instrumento de assessoramento técnico, mas não possui caráter vinculante, competindo ao magistrado decidir acerca da manutenção ou progressão da medida socioeducativa com base no livre convencimento motivado e na análise global do caso concreto. 4. O bom comportamento institucional e a adaptação às rotinas da unidade de internação são circunstâncias esperadas durante o cumprimento da medida, não sendo suficientes, por si sós, para justificar a progressão para meio aberto quando presentes elementos que recomendem a continuidade da internação. 5. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso, notadamente na gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, praticado em contexto de disputa entre facções criminosas e mediante emboscada com utilização de arma de fogo. 6. Consta dos autos o histórico de reiteração infracional envolvendo atos análogos aos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, circunstância que evidencia o persistente envolvimento do adolescente com práticas ilícitas graves e recomenda maior cautela na progressão da medida. 7. O reduzido período de cumprimento da internação, aliado ao risco de reaproximação com organizações criminosas e à necessidade de aprofundamento do processo socioeducativo, autoriza a manutenção da medida de internação, sem prejuízo de futura reavaliação periódica. 8. A decisão recorrida observou os critérios legais aplicáveis e apresentou fundamentação idônea para afastar, no momento, a progressão para liberdade assistida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O parecer técnico favorável à progressão de medida socioeducativa possui natureza meramente informativa e não vincula o magistrado, que pode decidir em sentido diverso mediante fundamentação idônea baseada nas circunstâncias concretas do caso. 2. A gravidade concreta do ato infracional, a reiteração infracional e a necessidade de aprofundamento do processo socioeducativo constituem fundamentos aptos a justificar a manutenção da medida de internação, ainda que exista avaliação multidisciplinar favorável à progressão.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 121; Lei nº 12.594/2012 (SINASE). JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, RHC nº 180503/ES, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.05.2021. STF, RHC nº 126205/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24.03.2015. TJMG, Agravo de Instrumento nº 10479200025183001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 24.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8010647-92.2026.8.05.0000, tendo como Agravante o Adolescente e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.